Tribunal: TJDFT
Processo: 0705306-19.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0705306-19.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADOS: HOSPITAL ANCHIETA LTDA, ANTÔNIO CARLOS FERREIRA DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 29739774, inadmitiu o recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL, situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Suprema. O STF, em decisão proferida pelo Ministro Relator (ID 39732022 - p. 29/35), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no recurso especial corresponde ao Tema 1.033 (RE 666.094), da sistemática de repercussão geral. A ementa do referido paradigma é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL E SANITÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO PELO SUS. RESSARCIMENTO DE UNIDADE PRIVADA DE SAÚDE. 1. Em razão da ausência de vaga na rede pública, decisão judicial determinou o atendimento de paciente em hospital privado, às expensas do Poder Público. Discute-se, no presente processo, o critério a ser utilizado para esse ressarcimento. 2. O acórdão recorrido fixou o reembolso no montante cobrado pelo estabelecimento hospitalar privado, que considerou ser o valor praticado no mercado. O Distrito Federal, por sua vez, postula no presente recurso que o valor do ressarcimento tenha como limite a Tabela do SUS. 3. A Constituição admite duas modalidades de execução de serviços de saúde por agentes privados: a complementar e a suplementar. A saúde complementar designa ações e serviços de saúde que a entidade privada pratica mediante convênio com o Poder Público e sujeitando-se às regras do SUS. 4. A saúde suplementar, por sua vez, abrange atividades de profissionais de saúde, clínicas, hospitais particulares e operadoras de planos de saúde que não têm uma relação negocial com o Poder Público, sujeitando-se, apenas, à regulação da Agência Nacional de Saúde – ANS. 5. O ressarcimento, segundo as diretrizes e valores do SUS, a um agente privado que não aderiu ao sistema público pela celebração de convênio, viola a livre iniciativa (CF, art. 170, caput) e a garantia de propriedade privada (CF, arts. 5o, XXII e 170, II). Por outro lado, a execução privada do serviço de saúde não afasta sua relevância pública (CF, art. 177). 6. Diante disso, é razoável que se adote, em relação ao ressarcimento da rede privada, o mesmo critério utilizado para ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Até dezembro de 2007, tal critério era a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos – TUNEP. Após, passou a ser a Tabela do SUS, ajustada de acordo com as regras de valoração do SUS e multiplicada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR . 7. Os valores de referência constantes da TUNEP, bem como o IVR multiplicador da Tabela do SUS, são fixados pela ANS, que tem o dever de atuar como árbitro imparcial do sistema. Naturalmente, sempre poderá ser feita uma avaliação da existência efetiva e razoabilidade dos tratamentos adotados. 8. Recurso extraordinário provido em parte, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”. (Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 3.2.2022). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 25809431): CIVIL. PROCESSO CIVIL. DUPLO RECURSO. SAÚDE. DEVER DO ESTADO. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO. FALTA DE VAGAS NO HOSPITAL PÚBLICO. TABELA SUS. INAPLICÁVEL. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A insurgência do apelante (Distrito Federal) é contra sentença que o condenou a pagar as despesas hospitalares em nosocômio da rede privada. 2. A parte autora busca a reforma da sentença para que o Distrito Federal seja compelido a arcar com todas as despesas, a partir de 15/05/2019 ou, subsidiariamente, a partir de 16/05/2019. 3. O Distrito Federal diz que não há provas de que o apelante tenha procurado, inicialmente, tratamento na rede pública de saúde. Porém, é pouco crível que uma pessoa, sabedora que não dispunha de condições financeiras para custear tratamento médico em Hospital da rede privada não tenha procurado, inicialmente, atendimento na rede pública, como aliás informa na inicial e o Distrito Federal não traz prova em sentido contrário. Tal situação faz-se presumir verdadeiras as informações contidas na peça de ingresso. 4. Muito embora o Distrito Federal alegue que não há provas de que a parte autora buscou atendimento na rede pública de saúde no dia 15/05/2019, o Ministério Público oficiou nos autos para o primeiro réu demonstrasse se houve ou não atendimento da parte na sua rede de saúde. No entanto, quedou-se inerte, manifestando-se apenas no sentido de que não havia provas a produzir. Essa situação, a meu sentir, afasta qualquer dúvida de que os autores procuraram atendimento em Hospital da Rede Pública e não foram atendidos. 5. Não se nega que é dever do Estado dar atendimento médico-hospitalar à população. Porém, não se mostra razoável exigir que o ente público seja compelido a ressarcir ao autor de despesas realizadas em hospital privado e já quitadas, sob pena de promover um verdadeiro seguro de saúde contra o ente estatal. Ou seja, se a parte foi atendida no hospital privado e, com a ajuda de familiares, pagou essa despesa, não pode depois exigir do Distrito Federal o ressarcimento. 6. Não é possível impor ao Hospital que a cobrança das despesas seja feita com base na tabela do SUS, isso porque a condições do Sistema Único de saúde exigem prévio convênio entre os entes privados e o Poder Público. 7. Recurso do Distrito Federal desprovido. 8. Recurso do autor parcialmente provido. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014